Tribunal: TJES
Processo: 5019368-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019368-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUNICE RIBEIRO ALVES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO PLAUSÍVEL. DANO MORAL (R$8.000,00). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4587990).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que inexiste defeito na prestação de seu serviço;
d)
que não há o que se falar em danos morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ocorrer a condenação da parte recorrente em danos morais, tendo em vista a interrupção no fornecimento de energia elétrica por reiteradas vezes.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência do pleito inicial, determinando a abstenção quanto as suspensões do fornecimento de energia elétrica, bem como arbitrou indenização no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral (ID. 4587532).

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida teve por várias vezes o fornecimento de energia interrompido sem qualquer motivo plausível, haja vista que as suspensões ocorreram diante de débitos relativos a parcelamento do ano de 2011, os quais reclamados administrativamente pela recorrida e, apesar de cancelados na mesma esfera, posteriormente eram novamente cobrados.

Nesse sentido, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, atentando-se aos parâmetros expendidos acima e ao caráter do instituto, o
quantum
indenizatório deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o quantum indenizatório, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)